Tribunal: TJDFT
Processo: 0001491-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Provas. Privilégio. Reincidência. Recorrer em liberdade.

1 - As circunstâncias do flagrante -- em local conhecido pelo tráfico de drogas, apreensão de grande quantidade de drogas (617,69g), balança de precisão e de dinheiro, seguida da apreensão de drogas com usuário que reconheceu o réu como a pessoa que lhe vendeu a droga -- são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

3 - Caracteriza-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.

4 - A reincidência e a grande quantidade de drogas apreendida com o réu afastam a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. Indicam que o agente é habitual na prática do tráfico de drogas.

5 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se, fixado na sentença o regime fechado, não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

6 - Apelação não provida.